Tribunal: CARF
Processo: 10983.910766/2012-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.910766/2012-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.195 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de abril de 2024
Recorrente
ORCALI SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
RETENÇÃO NA FONTE. PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e
documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para determinar o retorno do processo à Receita Federal do
Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pelo contribuinte, levando em consideração os
documentos juntados aos autos – especialmente aqueles trazidos junto à manifestação de
inconformidade e junto ao recurso voluntário -, podendo intimar a parte para apresentar
documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual
manifestação de inconformidade do interessado, retomando-se o rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diljesse de Moura Pessoa
de Vasconcelos Filho, Fernando Beltcher da Silva, Henrique Nimer Chamas, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Jeferson Teodorovicz, Efigenio de Freitas Junior (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.910766/2012-83
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 1259-1285) interposto contra acórdão da 2a
Turma da DRJ/BHE (e-fls. 1237-1251) que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade (e-fls. 2-19) apresentada pelo contribuinte contra despacho decisório (e-fl. 21)
que homologou parcialmente o PER/DCOMP 21013.25693.300910.1.3.02-2132.
Conforme referido despacho decisório, o direito creditório pleiteado pelo
contribuinte é relativo a Saldo Negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2007. Referido saldo
negativo seria composto por retenções na fonte e pagamentos, sendo que as retenções não foram
integralmente reconhecidas. Do total de R$504.732,87 de retenções informadas, restou
reconhecido no despacho decisório o montante de R$335.614,02.
Em sua manifestação de inconformidade, o contribuinte apresentou preliminar de
nulidade do despacho decisório por cerceamento ao direito de defesa, por não ter sido “intimado
a apresentar dados e documentos complementares” e pelo exíguo prazo para manifestação de
inconformidade. No mérito, alegou que o crédito constituído teria incorrido em excesso de
exação, e defendeu a existência do crédito. Alega, ainda, que incorreu em erro de fato no
preenchimento da PER/DCOMP, e que o saldo negativo de IRPJ era maior do que o informado.
Ainda na manifestação de inconformidade, juntou o contribuinte: (a) cópia do
razão contábil IRRF (e-fl. 77); (b) cópia da DIRF relativa ao CNPJ 80.673.411/0001-87 (e-fl.
78); (c) 35 “dossiês” contendo notas fiscais emitidas, agrupadas por cliente (e-fl. 79-674); (d)
cópias dos extratos bancários de diferentes bancos (e-fls. 675-1218); (e) DIRF relativa ao CNPJ
03.777.341/0001-66 (e-fl. 1219).
Apreciando a manifestação de inconformidade, a DRJ proferiu decisão que
reconheceu crédito adicional, destacando-se os seguintes trechos (destaques nossos):
O valor pretendido pelo contribuinte para o saldo negativo em análise é igual a R$
289.907,04. Só foi reconhecido saldo negativo no valor de R$ 120.788.19. Na
compensação do débito de R$ 121.290,40 efetuada por meio do Per/Dcomp
21013.25693.300910.1.3.02-2132, foi utilizado crédito no valor original de R$
86.921,60. O crédito remanescente, de R$ 33.866,59, só foi suficiente para quitar R$
47.545,30 dos R$ 233.117,91 que se pretendia compensar com o Per/Dcomp
30648.28028.291010.1.3.02-7277. Restou indevidamente compensado R$ 185.572,61
(233.117,91 - 47.545,30). Este, somado ao débito de R$ 49.600,00 indevidamente
compensado no Per/Dcomp 11757.42777.310111.1.3.02-0080, resulta no valor cobrado,
de R$ 235.172,61.
(...)
O total do IRPJ retido na fonte computado pelo interessado na composição do
saldo negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF
que trazem o interessado como beneficiário, verificam-se retenções sofridas que
somam valor maior do que as confirmadas no despacho decisório, porém em valor
menor do que as informadas no Per/Dcomp.
Cabe ao contribuinte a prova das retenções não confirmadas. Atos de lavra de quem
sofreu a retenção, sem respaldo de outros elementos de convicção, não fazem prova
suficiente. Dispõe o art. 923 do RIR, de 1999, que a escrituração mantida com
observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

(...)
A defesa apresentou um comprovante de rendimentos e de retenção fornecido pela
fonte com CNPJ 80.673.411/0001-87 (fl. 78). Os valores que la contam somam
somam os alegados R$ 139.727,26. Porém, a pessoa jurídica beneficiária dos
rendimentos nele identificado não é a interessada, mas a empresa
"DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE ANÁLISES". Tal comprovante, portanto,
não se aproveita para a solução da presente lide.
A defesa tenta suprir a falta do comprovante hábil, juntando notas fiscais, razão e
extrato bancário. A retenção é ato da fonte pagadora e não do beneficiário do
pagamento. A emissão da nota fiscal pelo prestador do serviço não caracteriza a
retenção de imposto. O razão, desacompanhado da comprovação por documentos
hábeis, não é suficientes para provar o valor da efetiva retenção ocorrida no
período de apuração.
Só pode ser deduzida do IRPJ devido no do ano-calendario 2006 a retenção
comprovadamente sofrida no mesmo período de apuração. No caso de receitas de
código 1708, considera-se ocorrida a retenção, no momento do pagamento ou crédito, o
que primeiro ocorrer (art. 649 a 652 do RIR, de 1999). O crédito, para fins de definição
do fato gerador da retenção de código 1708, é o ocorrido na contabilidade da fonte
pagadora. Quanto as notas fiscais são emitidas em um período e sua liquidação ocorre
em outro, não resta comprovado o momento da retenção. Assim sendo, os documentos
trazidos não são suficientes para provar que a retenção ocorreu no período de apuração
em análise.
(...)
Tendo em vista os dados já confirmados no despacho decisório e os dados ora extraídos
das DIRF, admite-se aqui a dedução de IRRF no valor de R$ 445.263,35.
(...)
Conseqüentemente, fica restabelecido o saldo negativo no valor de R$ 230.437,52.
O despacho decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$
120.788,19. Resta a reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$
109.649,33.
Inconformado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que reitera as
alegações de cerceamento de defesa, alegando que “o volume de dados inconsistentes é prova
inequívoca do cerceamento ao contraditório, ainda mais em se considerando que tanto no
Despacho Decisório quanto na Decisão ora combatida, a fonte de informações não foi
disponibilizada à Recorrente”.
No mérito, as alegações de mérito do Recorrente envolvem dois pontos.
O primeiro, relativamente aos ditos “dossiês” (e-fls. 1275 e 1276) em que afirma
o Recorrente ser possível reconhecer crédito adicional de R$17.736,14, a partir da análise dos
documentos que já foram acostados à manifestação de inconformidade.
O segundo, relativamente à fonte pagadora 80.673.411/0001-87, em que alega o
Recorrente ter havido erro por parte do tomador de serviços na emissão do Informe de
Rendimentos com o CNPJ equivocado e que, por tal razão, o valor da retenção não constava na
DIRF. Trouxe novos documentos para provar o alegado neste tópico.
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

Pugna, ao final, “o acolhimento do presente e o reconhecimento do crédito de
imposto retido na fonte pelo CNPJ no 80.673.411/0001-87(R$ 139.727,26), à vista dos
documentos juntados e daqueles cujas comprovações encontram-se nos autos conforme
demonstrativo (R$ 17.736,14), no montante de R$ (139.727,26+17.736,14) na forma do
arrazoado”.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminar de Nulidade.
Em primeiro lugar, com relação à preliminar de nulidade do despacho decisório
suscitada pelo contribuinte e já rechaçada pela DRJ, não há como acolher as alegações do
Recorrente.
A respeito da alegada falta de intimação para prestar esclarecimentos previamente
ao despacho decisório, adoto as razões de decidir da DRJ, as quais não merecem correção:
Pelo que dispõe o Decreto no 70.235, de 1972, não constitui irregularidade a falta de
oportunidade para a manifestação do sujeito passivo antes da ciência do despacho
decisório de não-homologação da compensação.
(...)
No caso, não se trata de processo de exigência de crédito tributário, mas de não
homologação de compensação. Outras normas facultaram a apresentação de reclamação
contra atos administrativos distintos do lançamento e imputaram a competência de seu
julgamento, em 1a instância, também às Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Diz o §9o do art. 74 da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996, que é facultado ao
sujeito passivo, apresentar manifestação de inconformidade contra a não-homologação
da compensação. De acordo com o § 11 do mesmo artigo 74, a manifestação de
inconformidade de que trata o § 9o segue o Decreto n.o 70.235, de 1972.
O Dec. n.o 70.235, de 1972, tratou da lide fiscal como algo que gira em torno da
exigência fiscal e é por ela delimitada. Antes da formalização da exigência, com a
ciência do auto de infração, não há o que contestar, não há do que se defender, não há
litígio. Intimações para prestar esclarecimentos, quando feitas no curso das
investigações, não conferem contraditório; respostas a elas dadas não constituem defesa,
pois sem auto de infração, não há acusação do que se defender. A impugnação da
exigência é que instaura a fase litigiosa do procedimento (art. 14 do Dec. n.o 70.235, de
1972). O direito ao contraditório e a ampla defesa surgem com a ciência do lançamento.
Como bem destacado pela DRJ, em se tratando de pedido de compensação, a fase
litigiosa se instaura justamente com a primeira análise, pela autoridade fazendária, do direito
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

creditório pleiteado, momento em que é oportunizada a manifestação de inconformidade e a
juntada de documentos e exigido o crédito tributário em caso de não homologação.
Ainda, destaco que não se pode falar em nulidade e cerceamento de defesa do
contribuinte quando as informações de que necessita encontram-se plenamente disponíveis ao
exercício do contraditório. Tanto é assim, que o contribuinte regularmente apresentou
manifestação de inconformidade e, em seguida, recurso voluntário, tendo, pois, exercido
regularmente sua defesa.
A título exemplificativo, veja-se o seguinte precedente deste Conselho em caso
semelhante:
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A demonstração das razões realizadas em despacho decisório e na decisão de primeira
instância afastam a alegação de cerceamento do direito de defesa. Não se verificando a
ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72,
não há que se falar em nulidade da decisão recorrida. (CARF – Acórdão 3302-010.478 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 23 de fevereiro de
2021)
Por fim, no que tange à alegação de que os sistemas da RFB não seriam confiáveis
ou contraditórios quanto à informação das retenções, entendo que tal tema diz respeito
justamente ao mérito do processo, que é a comprovação das retenções e sua quantificação.
As eventuais diferenças identificadas pelo contribuinte entre os sistemas da
Receita Federal e sua documentação dizem respeito justamente à prova do direito creditório que
se pretende, para o qual o contribuinte dispõe de elevada margem, como se verá a seguir.
Ademais, o próprio contribuinte reconhece que o documento que ele denomina
“DIRF e-cac” apresenta valor inferior ao Extrato DIRF utilizado pela DRJ, de tal forma que a
alegação de nulidade sequer lhe aproveitaria, já que a DRJ, neste ponto, identificou mais
retenções do que o documento apontado pelo contribuinte.
Assim, afasto a preliminar de nulidade.
Do mérito.
No que tange ao mérito, discute-se nestes autos direito creditório oriundo de saldo
negativo de IRPJ cuja composição é formada por pagamentos e retenções na fonte. Uma vez que
os pagamentos foram confirmados integralmente, a matéria litigiosa restringe-se às retenções na
fonte, matéria de cunho eminentemente probatório, à luz inclusive do entendimento deste
Conselho.
Nos termos do art. 170 do Código Tributário Nacional, a liquidez e certeza do
crédito são condições para o ressarcimento e compensação:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

Nesse ponto, como se depreende do art. 36 da Lei no 9.784/1999, que regula o
processo administrativo no âmbito da administração pública federal, bem como do art. 373 do
Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal, o ônus da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.
Em sentido semelhante, o art. 16 do Decreto 70.235/1972 (aplicável às
manifestações de inconformidade e recurso voluntários decorrentes, por força do art. 74 da Lei
9.430/1996) estabelece que a impugnação mencionará os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que possuir.
Em específico sobre as retenções, como bem reconhece a jurisprudência deste
Conselho, sua prova admite razoável flexibilidade, não se esgotando no comprovante de
retenção, a teor da Súmula CARF n. 143:
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Tal entendimento ratifica os princípios da verdade material e do formalismo
moderado, recorrentemente homenageados neste Conselho.
Assim, admite-se que a prova da retenção seja feita de forma ampla pelo
contribuinte. A título exemplificativo, veja-se o posicionamento deste Conselho em casos
semelhantes:
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA A prova de retenção na fonte não se faz apenas
com informes de rendimento, mas com outros documentos hábeis a demonstrar
claramente a retenção assim como a tributação da receita. Documentos contábeis,
extratos bancários e documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do
CARF. (CARF - Acórdão no 1201-005.911 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a
Turma Ordinária – Sessão de 21 de junho de 2023
No caso em tela, o despacho decisório reconheceu o montante de R$335.614,02 a
título de IRRF, do total de R$504.732,87 informado no PER/DCOMP. Já a decisão da DRJ,
reconheceu mais R$109.649,33 de retenções. Assim restaram apenas R$59.469,52 de retenções
não confirmadas, após o julgamento da DRJ.
No recurso voluntário, as alegações de mérito do Recorrente envolvem dois
pontos.
O primeiro, relativamente aos ditos “dossiês” (e-fls. 1275 e 1276) em que afirma
o Recorrente ser possível reconhecer crédito adicional de R$17.736,14, a partir da análise dos
documentos que já foram acostados à manifestação de inconformidade.
O segundo, relativamente à fonte pagadora 80.673.411/0001-87, em que alega o
Recorrente ter havido erro por parte do tomador de serviços na emissão do Informe de
Rendimentos com o CNPJ equivocado e que, por tal razão, o valor da retenção não constava na
DIRF. Trouxe novos documentos para provar o alegado.
Cumpre analisar cada um dos pontos.
a) Fonte pagadora 80.673.411/0001-87 – erro no informe de rendimentos:
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

A respeito de referida fonte pagadora, a DRJ afirmou:
A defesa apresentou um comprovante de rendimentos e de retenção fornecido pela fonte
com CNPJ 80.673.411/0001-87 (fl. 78). Os valores que la contam somam somam os
alegados R$ 139.727,26. Porém, a pessoa jurídica beneficiária dos rendimentos nele
identificado não é a interessada, mas a empresa "DIAGNÓSTICO LABORATÓRIO DE
ANÁLISES". Tal comprovante, portanto, não se aproveita para a solução da presente
lide.
Em seu recurso voluntário, o contribuinte aponta que referido Informe foi
preenchido a destempo e incorretamente pela fonte pagadora, e que esta equivocou-se na
indicação do CNPJ do beneficiário.
De fato, o CNPJ que consta no documento em questão como Beneficiária dos
Rendimentos (75.285.695/0001-77) é bastante similar ao CNPJ do Recorrente (75.285.965/0001-
77), o que insinua erro de digitação quando de sua elaboração. Efetivamente, o CNPJ
75.285.695/0001-77, informado no documento, consta como inválido em consulta à Redesim/
/RFB.
Junto ao recurso voluntário, o contribuinte trouxe aos autos telas alegadamente
obtidas junto à fonte pagadora em questão (Fundo Estadual de Saúde do Estado de Santa
Catarina), que demonstrariam a retenção no sistema do tomador de serviços (e-fls. 1288, 1310 e
1311). Ainda, anexou Ofício emitido pelo Governo de Santa Catarina (e-fl. 1309), direcionado à
Delegacia da Receita Federal, em que admite-se o erro no preenchimento e se requer a
retificação da informação.
Por fim, destacou o Recorrente (e-fl. 1281) que os documentos já acostados aos
autos seriam capazes de recompor o valor dos recebimentos oriundos do Fundo Estadual de
Saúde, a fim de demonstrar sua coerência com as informações retificadas da fonte pagadora.
Especificamente, o Recorrente acosta planilha em que vincula os valores constantes de seu
sistema de contas a receber com os extratos bancários, a fim de demonstrar a retenção.
Em outras palavras: o Recorrente lista uma série de transferências bancárias
recebidas que, somadas, atingem valor próximo ao que, segundo informa, constaria no Informe
de Rendimentos que deveria ter sido emitido pelo Fundo Estadual de Saúde. Pretende, com isso,
provar que houve a retenção do IRRF.
O relato do Recorrente é factível e há verossimilhança nos documentos acostados,
inclusive pelo fato de que a própria fonte pagadora comunicou o ocorrido à Delegacia da Receita
Federal de sua jurisdição.
No entanto, embora seja bastante crível a ocorrência de erro da fonte pagadora -
por ela própria admitido, inclusive – não é possível confirmar de plano os montantes das
transferências bancárias apontadas pelo Recorrente, e, com isso, reconhecer diretamente o
crédito, carecendo esta confirmação de análise mais detida.

b) Reconhecimento de crédito adicional de R$17.736,14 – “Dossiês” acostados à
manifestação de inconformidade.
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

Quanto ao pedido de reconhecimento de crédito adicional de R$17.736,14 a partir
dos “dossiês” acostados à manifestação de inconformidade.
Neste ponto (e-fls. 1275-1276), afirma o contribuinte que, a partir da análise dos
documentos que foram acostados aos autos na manifestação de inconformidade, seria possível
ainda reconhecer crédito suplementar de R$17.736,14:
Em relação ao fato de não acolhimento dos “dossies” juntados, a Recorrente
complementou os demonstrativos juntados, indicando a numeração das respectivas
folhas processuais, a fim de que não pairem dúvidas de que os valores apresentados, já
na Manifestação de Inconformidade são consistentes e têm origem em documentos de
prova.

No demonstrativo foi acatada a posição firmada na decisão quanto à possibilidade da
existência de notas fiscais cuja retenção possa ter ocorrido no exercício seguinte (2006)
e, descontado tais valores eis que todas as fontes de informações encontram-se nos
autos.
Restou, então, comprovado, através de documentos hábeis, um crédito adicional de R$
17.736,14 que, em homenagem ao disposto no art. 923 do RIR, de 1999 e ao princípio
da verdade material, merece ser reconhecido, em reforma à Decisão ora recorrida.
Note-se que o contribuinte restringe seu pedido a um grupo de fontes pagadoras,
renunciando às demais eventuais divergências entre seu entendimento e o da DRJ.
De fato, nota-se que a DRJ não chegou a analisar os documentos contábeis,
extratos e notas fiscais que foram acostados aos autos pelo contribuinte na manifestação de
inconformidade (os denominados “dossiês”). A decisão recorrida apontou que tais documentos
não eram suficientes para provar o valor da efetiva retenção e, com isso, findou por basear sua
análise tão somente no Sistema DIRF:
O total do IRPJ retido na fonte computado pelo interessado na composição do saldo
negativo não foi confirmado pelo despacho decisório. Em consulta às DIRF que trazem
o interessado como beneficiário, verificam-se retenções sofridas que somam valor maior
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

do que as confirmadas no despacho decisório, porém em valor menor do que as
informadas no Per/Dcomp.
(...)
A defesa tenta suprir a falta do comprovante hábil, juntando notas fiscais, razão e
extrato bancário. A retenção é ato da fonte pagadora e não do beneficiário do
pagamento. A emissão da nota fiscal pelo prestador do serviço não caracteriza a
retenção de imposto. O razão, desacompanhado da comprovação por documentos
hábeis, não é suficientes para provar o valor da efetiva retenção ocorrida no período de
apuração.
O fato de ser a retenção “ato da fonte pagadora e não do beneficiário” – como
inicialmente apontado pela DRJ - não esconde a possibilidade de que o beneficiário tenha
efetivamente arcado com o ônus financeiro da retenção, não podendo ser prejudicado pelo
eventual erro da fonte pagadora, razão pela qual se admite a prova para além da DIRF. É esse o
sentido da Súmula 143 do CARF, cuja ratio decidendi aplica-se ao presente caso, ainda que não
tivesse efeito vinculante à época do acórdão recorrido.
Em análise por amostragem, verifica-se que de fato constam nos “dossiês” notas
fiscais que indicam retenção de IRRF que, somadas, são compatíveis com os valores indicados
pelo contribuinte em suas planilhas. Em referidas planilhas, o contribuinte relaciona cada nota
também com as datas de recebimento dos valores líquidos.
Nesse contexto, entendo que o melhor caminho processual é a reanálise da
documentação por parte da autoridade de origem, a fim de que sejam validas as questões ora
suscitadas, à luz do que foi trazido aos autos pelo contribuinte.
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário para determinar
o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado
pelo contribuinte, levando em consideração os documentos juntados aos autos – especialmente
aqueles trazidos junto à manifestação de inconformidade e junto ao recurso voluntário -,
podendo intimar a parte para apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Fl. 1324
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.195 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 10983.910766/2012-83

Fl. 1325
DF CARF MF
Original